Tribunal: TJMT
Processo: 1028882-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028882-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Rafael Corrêa dos Reis (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RAFAEL CORREA DOS REIS - CPF: 011.168.751-95 (AGRAVADO), REINALDO CARLOS DE PROCIUNCULA - CPF: 703.236.401-25 (AGRAVADO), RENATO CASSIO DO NASCIMENTO - CPF: 522.949.431-04 (AGRAVADO), RICARDO DA SILVA VIANA - CPF: 032.717.321-16 (AGRAVADO), ROBERTO DE ARAUJO MARQUES - CPF: 943.258.201-91 (AGRAVADO), RODRIGO CASSIANO DOS SANTOS - CPF: 001.807.821-42 (AGRAVADO), RONY KLEBER CARVALHO SILVA - CPF: 820.782.111-68 (AGRAVADO), ROSALVO VITOR DOS SANTOS - CPF: 204.963.971-68 (AGRAVADO), RUDINEI SOUZA FERREIRA - CPF: 862.012.201-00 (AGRAVADO), SEBASTIAO GUALBERTO SOARES - CPF: 483.467.301-44 (AGRAVADO), SIDNEI FERREIRA DA SILVA - CPF: 468.654.031-34 (AGRAVADO), TONINHO FERREIRA DA SILVA - CPF: 667.812.801-04 (AGRAVADO), TONY JACKSON CARDOSO DE ALCANTARA - CPF: 627.834.751-20 (AGRAVADO), UENVER SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 694.947.891-72 (AGRAVADO), VAGNO BRAZ MARQUES - CPF: 612.144.002-30 (AGRAVADO), VALDECI LUIZ DE LIMA - CPF: 352.159.681-87 (AGRAVADO), UILMA MARCELO DE LARA - CPF: 536.036.051-87 (AGRAVADO), VIVIANI DA SILVA BRAZILISTA - CPF: 926.317.381-87 (AGRAVADO), WELLINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 941.736.561-49 (AGRAVADO), WILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 266.080.221-15 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
EXECUÇÃO (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA)
— PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO PARA A APURAÇÃO DE EVENTUAL DEFASAGEM, PERCENTUAL E A EXISTÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — EXIGÊNCIA DO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO — ARTIGO 509, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — CUMPRIMENTO — INDISPENSABILIDADE.

Para que se possa proceder à apuração dos valores referentes
à
defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV
imprescindível se utilizar a liquidação por arbitramento, porque o objeto da liquidação a exige, consoante o artigo 509, I, do Código de Processo Civil
.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
execução (cumprimento de sentença)
decorrente da
ação ordinária
proposta
Rafael Correa dos Reis
e outros, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Assegura que, em cumprimento de sentença, os agravados requereram o pagamento de R$ 1.030.880,99: um milhão trinta mil oitocentos reais e noventa e nove centavos decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV
, todavia, faz-se necessário a prévia liquidação por arbitramento da sentença para apurar o real valor devido.

Requer o provimento do recurso para que seja “
determinado que seja realizada a liquidação de sentença, com
[...]
pericia contábil, em obediência à coisa julgada e em respeito ao principio da segurança jurídica
.”.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 193818684).

Contrarrazões (Id. 203227151).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Referente à impugnação à execução (fls. 227/236 – id. 59381470), já foi decidido na fase de conhecimento por sentença transitada em julgado que condenou o requerido, a incorporar à remuneração dos requerentes, o percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV.

Verifica-se que a matéria ventilada na impugnação se encontra acobertada pela coisa julgada material, não sendo mais suscetível de discussão, ainda mais por se tratar de processo desde 2013, que exige conclusão célere.

[...]

Ante o exposto, rejeito a impugnação à execução apresentada na fls. (fls. 117/125 – id. 59381470). (
Processo Judicial Eletrônico no 0036031-59.2013.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 132281152)

É este o dispositivo da sentença prolatada em 31 de março de 2017, na nominada
ação ordinária
no 36031-59.2013.811.0041 (código 830317), proposta por
Rafael Correa dos Reis
e outros contra o
Estado de Mato Grosso
:

‘
Ex positis
’, e tudo o mais que dos autos consta, acolho o pedido formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido Estado de Mato Grosso, a
incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV
, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação,
valores que serão apurados em liquidação de sentença
, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração.

[...]

Por consequência, julgo o processo, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil).

Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário. (Primeira Instância, Id. 59381468 – fls. 177/178).

Na decisão monocrática prolatada na apelação/remessa necessária no 144264/2014, de relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira, está assentado:

[...] Isso posto, com fundamento no artigo 557, § 1o-A, do CPC,
dou parcial provimento
ao recurso, para reduzir os honorários advocatícios para R$ 500,00 (quinhentos reais), ratificando a sentença nos demais termos.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe. [...]. (Primeira Instância, Id. 59381468 – fls. 227). [com itálico e negrito no original]

Na data de 21 de setembro de 2015, os agravados requereram a
execução (cumprimento) de sentença
(Primeira Instância, Id. 59381468 – fls. 233/237).

O título executivo judicial consiste no
pagamento
decorrente da incorporação do percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%) na remuneração dos agravados, observado o prazo de prescrição
.

Por sua vez, para que se possa proceder à constatação dos valores referentes à conversão, imprescindível se utilizar a liquidação por arbitramento, porque o objeto da liquidação a exige, consoante o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 –
Na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos
.

2 – No caso de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva é facultado ao exequente optar pelo foro no qual será ajuizada a execução individual do direito reconhecido, não havendo vinculação ao Juízo que proferiu sentença

3 – Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1009309-79.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 21 de maio de 2023). [sem negrito no original]

Além disso,
em que pese à sentença mencionar o percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), determinou que os valores fossem
apurados em liquidação de sentença.

[...]
Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração da parte autora, do percentual de 11,98%, a título de URV, estabeleceu, também, que os valores pretéritos devem ser apurados na liquidação da sentença
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno no 1001365-94.2020.8.11.0000, relator Desembargador Marcio Vidal, julgamento em 24 de agosto de 2020). [sem negrito no original]

É de se registar que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 561836/RN com repercussão geral (Tema no 5), deixou explícito que a
defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV de
onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%)
não se estende a todos os servidores públicos.

[...] 2)
O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação
, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4)
A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação
deve adstringir-se ao
decisum
na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.

5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso
, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor,
a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação
, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. [...]. (
STF, Tribunal Pleno,

RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014). [sem negrito no original]

Acerca do procedimento da liquidação por arbitramento, o
artigo 510 do Código de Processo Civil dispõe: “
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano,
nomeará perito,

observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
”.
Logo, na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos.

De fato, a liquidação de sentença precede à execução em sentido lato. Aliás, assim determinava o Código de Processo Civil derrogado e, o em vigor, inclusive, retirou a liquidação do processo de execução e o incluiu no de conhecimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar que se proceda à prévia liquidação de sentença para apuração do percentual devido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024